Tribunal: TJDFT
Processo: 0702746-70.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Vistos, etc. LARA BARBOSA DE ARAÚJO E OUTRO interpôs Recurso de Apelação em vista da decisão que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu a impugnação apresentada pelo Distrito Federal para reconhecer o excesso de execução, fixando seu valor em R$ 45.746,79 (quarenta e cinco mil, setecentos e quarenta e seis reais e setenta e nove centavos) e ainda condenou os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. Em razões recursais, a exeqüente se insurge contra a condenação em honorários advocatícios, alegando que o valor do excesso de execução reconhecido é ínfimo em relação ao valor atribuído ao cumprimento de sentença, ocorrendo flagrante inobservância do princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Nesse contexto, sustenta que como a sucumbência foi de parte mínima, caberá ao Distrito Federal arcar com os honorários de sucumbência. Impugna também a ausência de fixação dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo. Afirma que uma vez que há identidade entre os causídicos da ação coletiva e da ação de cumprimento individual, de sorte que têm eles direito autônomo para executar a sentença nessa parte, onde melhor lhes convier, ex vi do disposto nos arts. 23 e 24, § 1o, ambos da Lei n. 8.906/94. Assevera que não houve a aplicação correta do art. 85, § 4o, II, do CPC. Assim, requer seja concedido o arbitramento dos honorários advocatícios da fase conhecimento – deferidos em razão da decisão judicial transitada em julgado na ação coletiva no 0707785-19.2018.8.07.0018, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do total do proveito econômico auferido pela apelante. (id. 21431462) Preparo no id. 21431463). Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal (id. 21431466). É a suma dos fatos. De início, observa-se que o recurso não merece conhecimento. No caso, a decisão contra a qual se insurge a Apelante foi proferida no bojo do cumprimento de sentença individual, reconhecendo o excesso de execução e fixando os honorários em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, sem colocar fim a fase de cumprimento de sentença, vejamos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença proposto por ALINE RUBEN CARDOSO e outros, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que há excesso de execução (ID 69063796, pg. 155). Anexou documentos. Os autores concordaram expressamente com a impugnação (ID 70655384, pg. 171), impondo-se o seu acolhimento. Os autores requereram que o valor do débito fosse acrescido de honorários decorrentes da fase de conhecimento. Todavia, esse pedido já foi negado, nos termos da decisão de ID 62462515, pg. 124, e ID 64561626, pg. 142. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, I do artigo 85, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução (R$ 4.891,40, quatro mil, oitocentos e noventa e um reais e quarenta centavos). A causa não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual o valor deverá ser fixado no mínimo legal. Em face das considerações alinhadas ACOLHO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para reconhecer o excesso de execução e fixar o seu valor em R$ 45.746,79 (quarenta e cinco mil, setecentos e quarenta e seis reais e setenta e nove centavos), com base na planilha de ID 69063798, pg. 162. Condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. Após o trânsito em julgado desta decisão expeça-se precatório do valor principal em favor do autor, com reserva de 15% relativa aos honorários contratuais (ID 51750538 - Pág. 2) em favor de SHIGUERU SUMIDA E JANINE MASSUDA ADVOGADOS e requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de SHIGUERU SUMIDA E JANINE MASSUDA ADVOGADOS dos honorários fixados na decisão de ID 62462515, pg. 124. Com efeito, tratando-se de decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, caberá recurso de agravo de instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, a exceção da decisão que extingue a execução, que, por ter natureza jurídica de sentença, conforme art. 203, § 1o, do CPC, é apelável. Na hipótese, contudo, a decisão apelada limitou-se a reconhecer o excesso da execução e fixar os honorários de sucumbência em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a execução. Importa dizer que o próprio ato judicial é intitulado de "decisão interlocutória", de forma a evitar qualquer dúvida. Assim, tratando-se de decisão interlocutória proferida no processo de execução, o recurso cabível é o de agravo de instrumento. Ademais, importa salientar que não cabe aplicar-se o princípio da fungibilidade recursal em caso de erro grosseiro na interposição do recurso, como na hipótese, em que há previsão expressa no art. 1.015, § único, do CPC, acerca do recurso cabível contra a decisão ora impugnada. Nesse contexto, incabível a interposição do recurso ora interposto contra decisão interlocutória no cumprimento de sentença, por não se tratar de sentença recorrível por recurso de apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC, configurando-se erro grosseiro o manejo da via recursal eleita. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, pois manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator